Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONHECIMENTO. URGÊNCIA DA MEDIDA. MENOR. EXAME MÉDICO. REDE PÚBLICA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - LISTA DE ESPERA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE AVANÇAR NA FILA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A cada decisão do Poder Judiciário interferindo na gestão do Sistema Único de Saúde em nome de princípios generalistas com “a saúde é direito de todos” cria-se, na verdade, um contradireito a todos.
2. Embora todos os cidadãos tenham direito de receber do Estado o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, não têm o direito de avançar na fila de espera desse tratamento sem prova inequívoca de que o seu caso é mais grave e urgente do que o daqueles que estão à sua frente, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
3. Recurso não provido.